Tribunal: TJSP
Processo: 1028795-17.2023.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44190

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Necessidade de majoração de honorários advocatícios de sucumbência em razão do trabalho adicional do advogado em grau recursal. Art. 85, § 11, do CPC. Honorários majorados de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00. Omissão sanada.

Embargos acolhidos.